Tribunal: TJDFT
Processo: 0715526-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0715526-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCOS ADRIANO DA SILVA PACIENTE: GABRIEL TORRES BRAGA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de GABRIEL TORRES BRAGA, o qual, por ocasião da realização da audiência de custódia, teve a sua prisão em flagrante convertida em preventiva para a manutenção da ordem pública (ID 46072516 – p. 67/69). Em suma, sustenta o impetrante a ilegalidade do flagrante, porquanto a busca veicular e pessoal, bem como na residência da namorada do paciente, foi baseada, tão somente, em denúncia anônima, o que, por si só, não configuraria fundada suspeita de posse de corpo de delito apta a validar a revista, nos termos do que preconiza o art. 244 do CPP. Argumenta que “não foi encontrado QUALQUER VALOR com paciente e a única droga encontrada estava MUITO bem escondida no painel do veículo, tanto que os policiais tiveram que acionar o BP Cães para localizá-la, e desmontar o referido painel como afirmado pelos próprios policiais.” Alega o uso da fé pública pelos policiais para tornar legal um flagrante repleto de irregularidades. No que concerne à busca domiciliar, aduz que não houve autorização da namorada para ingresso na residência, mas, sim, entrada forçada. Ademais, "conforme Comunicação de Ocorrência de no 497/2023 lavrada pela Sra. Vitoria Letícia Almeida Pereira, esta também fora vítima de abuso de autoridade e ameaça por partes dos policiais que, após invadirem sua residência, lhe proferiram diversos tipos de ameaças, coagindo-a na frente de sua filha de apenas 06 anos de idade com o propósito de obter informações acerca do local onde supostamente o paciente guardava drogas.” Acrescenta que o paciente sofreu agressão física por ocasião da prisão em flagrante, o que é corroborado pelo prontuário de atendimento realizado no Hospital de Sobradinho e pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, documentos, porém, sequer considerados pelo magistrado para acolher a tese de nulidade das provas obtidas no momento da abordagem pessoal, veicular e residencial. Discorre sobre a Lei 9.455/97, que define os crimes de tortura. Conclui pela nulidade das provas obtidas com o flagrante. Requer a concessão da liminar para “relaxar a prisão do paciente expedindo-se o competente Alvará de Soltura e, ao final, conhecer a ilicitude das provas obtidas a partir da busca realizada em desfavor do paciente, bem como de todas as que dela decorreram, e, por conseguinte, determinar o trancamento do Processo n. 0713897-79.2023.8.07.0001 que tramita perante a 1a Vara de Entorpecentes do DF.” É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Em análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários ao deferimento da liminar vindicada. Pugna a Defesa, como relatado, pelo reconhecimento de suposta ilegalidade na busca pessoal, veicular e residencial. Em relação à busca residencial, importante consignar que o Supremo Tribunal Federal firmou tese em repercussão geral no sentido de que o ingresso dos policiais no domicílio do réu, sem autorização judicial ou consentimento do morador, será lícito quando houver fundadas razões da situação de flagrante delito naquela localidade. A propósito: Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5o, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso" (RE 603.616/RO, Relator Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, DJe 10/5/2016, grifo nosso). O mesmo entendimento é compartilhado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. PRÁTICA DE TORTURA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O ingresso dos policiais no domicílio do réu, sem autorização judicial ou consentimento do morador, será lícito quando houver fundadas razões da situação de flagrante delito naquela localidade. 2. É incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise acerca da inexistência, assentada pelas instâncias ordinárias, da prática de tortura por parte dos policiais, por demandar detido e profundo revolvimento fático-probatório dos autos. 3. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 4. A busca domiciliar foi precedida de campana pelos policiais. Quando o recorrente foi por eles abordado, sacou uma faca e tentou esfaquear um dos agentes, fugindo, logo após, para o interior da residência. Além disso, quando realizada sua revista pessoal, foram encontradas 10 porções de cocaína, e em buscas efetuadas no interior da residência localizou-se expressiva quantidade de drogas. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 752.258/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022, grifo nosso) Oportuno, ainda, transcrever julgado desta 1a Turma Criminal acerca da matéria: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. ILEGALIDADE NA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES. INVIABILIDADE. PENA PECUNIÁRIA. MANUTENÇÃO. PROPORÇÃO COM A SANÇÃO CORPORAL APLICADA. RECURSO CONHECIDO. REJEITADA A PRELIMINAR. NO MÉRITO, DESPROVIDO.1. O crime de tráfico é permanente, sendo caso de situação de flagrante delito, de modo que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é medida lícita, ainda mais quando amparada em fundadas razões. 1.1. No caso dos autos, o ingresso no imóvel foi devidamente motivado, especialmente por prévias denúncias de que os acusados comercializavam entorpecentes em uma praça próxima e no prédio onde residiam, bem como pelo fato de os agentes terem visualizado, antes do ingresso no imóvel, a ré transportar porção de maconha com objetivo de entregá-la a um usuário, sendo possível aferir, diante das circunstâncias, que havia outros entorpecentes na residência. 2. Inviável a absolvição do crime de tráfico de drogas quando, do conjunto probatório, constata-se que o depoimento dos policiais, firmes e coerentes, que goza de idoneidade, a quantidade considerável de entorpecentes (190,93g de "maconha", 0,37g de "eutilona" e 22,35g de "cocaína"), o número de porções e a forma de armazenamento - embalados em segmento plástico -, aliados à localização de duas balanças de precisão no imóvel e à visualização dos réus em atividade típica de tráfico, evidenciam que eles comercializavam e tinham em depósito drogas para fins de difusão ilícita, estando a versão dos policiais devidamente corroborada pelos demais elementos probatórios. 3. O depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborado por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 4. A alegação de que o acusado é usuário de drogas, por si só, não possui o condão de afastar o crime de tráfico de drogas, uma vez que é notório que as pessoas envolvidas com a prática desse delito, não raras vezes, também consomem essas substâncias entorpecentes, praticando a mercancia ilícita com o fim de sustentar o próprio vício. 5. Inviável a redução da pena pecuniária, porquanto apresenta proporcionalidade com a sanção corporal aplicada, nos termos do art. 43 da Lei no 11.343/06. 6. Recursos conhecido, rejeitada a preliminar e, no mérito, desprovido. (Acórdão 1606680, 07186046120218070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) No caso dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 29 de março de 2023, acusado da prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (ID 46072516 – p. 4). Trata-se, como cediço, de crime de natureza permanente, e modo que o flagrante se protrai no tempo, enquanto perdurar a conduta ilícita. Logo, o estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do artigo 5o da Constituição Federal, sendo prescindível o mandado de busca e apreensão em tais hipóteses. Pela análise da prova indiciária produzida, verifica-se que a dinâmica que precedeu a entrada da equipe policial na residência do paciente foi suficiente a revelar informações caracterizadoras do flagrante delito, senão, vejam-se os depoimentos do condutor Júlio César da Nóbrega Meneses e da testemunha Yúri Magno Siqueira de Lima, ambos policiais militares (ID 46072516 – p. 30/31): (...) que na data de hoje (29.03.2023), por volta das 19h, receberam uma denúncia anônima de que um FORD KA, prata, placas PBK8284, estaria praticando o tráfico de drogas na Rua 30 A, do Setor de Mansões de Sobradinho/DF; que o serviço de inteligência foi acionado para realização de campana no local; que, então, o veículo foi identificado; que os policiais visualizaram um indivíduo fazendo uma venda de droga; que a viatura da polícia ingressou na rua e um indivíduo, possível usuário, empreendeu fuga; que o veículo FORD KA estacionou pouco mais à frente, deixando o carro morrer; que feita a abordagem, o indivíduo foi qualificado como GABRIEL TORRES BRAGA, sendo certo que em revista pessoal nada foi localizado; que na revista veicular tinha um forte odor de maconha, porém, igualmente, nada foi localizado; que então foi acionado o Batalhão de Cães da Polícia Militar; que, ao ver o Batalhão de Cães, GABRIEL ficou muito nervoso; que o cachorro, ao cheirar, apontou para o painel do carro; que por trás do painel, avistou-se uma ponta de saco verde; que, ao desmontar o painel, foi alcançado o saco que continha uma porção de substância entorpecente aparentando ser maconha; que, no momento da desmontagem, GABRIEL saiu correndo, sendo alcançado cerca de 2km do fato; que, ao ver que seria alcançado, GABRIEL pegou seu aparelho celular e quebrou no meio fio com uma pisada e foi para cima do declarante; que o declarante não restou lesionado; que, durante o algemamento, GABRIEL foi colocado em decúbito ventral, sendo que, na ação, por estar agitado, bateu sua cabeça, ficando com um galo; que na ação, GABRIEL também se atracou com o policial YÚRI MAGNO SIQUEIRA DE LIMA, sendo jogado ao chão; que, posteriormente foi colocado no cubículo da viatura, devidamente algemado; que diante do estado flagrancial, GABRIEL foi questionado sobre o seu endereço, tendo dito residir na Quadra 3, desta Satélite, contudo, em razão das informações prévias obtidas, o declarante tinha conhecimento que GABRIEL residia de fato na QMS 30a, Bloco F, Casa 07; que, dirigiram-se ao apartamento conhecido, local em que foram recebidos pela namorada de GABRIEL, VITORIA, a qual autorizou a entrada da equipe após ter conhecimento da situação; que o BPCÃES ingressou no local e dentro do armário foram localizadas mais duas porções de maconha, além de uma porção pequena dentro de uma mochila preta que estava em cima do sofá; que VITORIA disse que a droga era de GABRIEL e que não compactuava com isto, por isso autorizou a entrada dos policiais; que, diante dos fatos, GABRIEL foi conduzido primeiramente ao HRS para atendimento hospitalar, o que gerou a GAE 27596033, e posteriormente a esta Delegacia para adoção das medidas de praxe. (...) que integrava a equipe do policial JULIO CESAR DA NOBREGA MENESES e confirma que nesta data, 29.03.2023, receberam uma denúncia anônima, na qual constava que um indivíduo no interior de um veículo FORD KA, prata, placas PBK8284, estaria praticando o tráfico de drogas na Rua 30 A, do Setor de Mansões de Sobradinho/DF; que, então, a equipe de inteligência realizou campana no local; que, identificado um possível usuário, a viatura ingressou na via, oportunidade em que o possível usuário empreendeu fuga; que o veículo, no entanto, morreu, tendo sido realizada abordagem; que tanto na revista pessoal do indivíduo identificado como GABRIEL TORRES BRAGA, quanto na revista veicular nada foi localizado; que foi realizado o acionamento do BPCÃES, tendo GABRIEL ficado nervoso com a sua chegada; que o cachorro, ao cheirar, apontou para o painel do carro; que por trás do painel, avistou-se uma ponta de saco verde; que, ao desmontar o painel, foi alcançado o saco que continha uma porção de substância entorpecente aparentando ser maconha; que, no momento da desmontagem, GABRIEL saiu correndo, sendo alcançado cerca de 2km do fato; que, ao ver que seria alcançado, GABRIEL pegou seu aparelho celular e quebrou no meio fio com uma pisada, ficando este inutilizado; que na sequência, GABRIEL foi para cima do declarante e de JULIO, sendo jogado ao chão para algemamento; que com a queda ficou com um galo; que, após ser contido, GABRIEL forneceu um endereço falso, contudo, em razão de terem conhecimento de seu endereço correto, qual seja, QMS 30 A, Bloco F, Casa 07, dirigiram-se para o local, onde foram recebidos namorada de GABRIEL, VITORIA, a qual, informada sobre os fatos, autorizou a entrada dos policiais, dizendo não compactuar com seu namorado; que, na residência, dentro do armário foram localizadas mais duas porções de maconha, além de uma porção pequena dentro de uma mochila preta que estava em cima do sofá; que VITORIA disse que a droga era de GABRIEL; que a busca foi realizada pelo BPCÃES; que, GABRIEL foi conduzido primeiramente ao HRS para atendimento hospitalar, o que gerou a GAE 27596033, e posteriormente a esta Delegacia para adoção das medidas de praxe. Como se vê, a denúncia anônima de traficância restou corroborada pelo resultado da busca e apreensão realizada dentro do veículo no qual o paciente se encontrava. Aliás, o nervosismo do acusado durante a desmontagem do painel do carro, seguida da tentativa de fuga, justificou a ação dos policiais, inclusive a entrada forçada em domicílio, onde foram apreendidas mais porções da droga. Portanto, considerando todo o contexto fático da abordagem, não há que se falar em ilegalidade do flagrante, pois o ingresso em domicílio foi precedido de fundadas razões (justa causa). A propósito, não se olvida do documento acostado ao ID 46072514 (Comunicação de Ocorrência 497/2023 junto ao Departamento de Controle e Correição da PMDF), em que a namorada do paciente registra ter sofrido ameaça e coação dos policiais militares. Outrossim, não se desconsidera o prontuário de atendimento médico prestado ao paciente (ID 46072513), onde consta ferimento na cabeça (escoriação em fronte de 1cm), tampouco o laudo de exame de corpo de delito, indicando, igualmente, “escoriações em placa em região frontotemporal direita”, bem como escoriações lineares em região de ombro esquerdo e pé esquerdo (ID 46072516 – p. 58/59). Ocorre que o suposto crime militar (abuso de autoridade) deverá ser apurado pelos órgãos correcionais da Polícia Militar, a partir da comunicação já levada a efeito pela Sra. Vitória (namorada do paciente). Quanto às possíveis agressões físicas sofridas pelo paciente, consta dos autos que houve resistência à prisão, o que teria causado as lesões. De qualquer sorte, como bem anotado pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, flagrante houve, tendo em vista a apreensão de 155g de maconha no interior do veículo. Se, depois do flagrante, houve agressões, gerando nulidade da apreensão restante, tais questões devem ser avaliadas pela Corregedoria da Polícia Militar e pelo Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do DF. Logo, ao menos neste juízo superficial, não há como acolher a tese defensiva de ilicitude da prova, especialmente diante do resultado da busca veicular. Por oportuno, confira-se o seguinte julgado desta Corte de Justiça: HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. PRISÃO EM FLAGRANTE BASEADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA SEM OUTROS ELEMENTOS DE INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. 1. As informações prestadas aos policiais por meio de denúncia anônima, aliadas à apreensão de grande quantidade de substância entorpecente capaz de causar graves danos à saúde, além de dependência química e psíquica, de venda controlada pelo Poder Público, acompanhada de diversos recipientes que seriam utilizados para separar a substância em 110 porções menores, além de significativa quantidade de dinheiro em espécie, fornecem os indícios necessários do exercício da traficância que justificam a manutenção da prisão preventiva do paciente. 2. As limitações atualmente impostas pela Jurisprudência às prisões em flagrante baseadas em denúncias anônimas sem elementos de investigação prévia têm por escopo principal coibir abusos quanto à violação de domicílio, como um dos valores fundamentais do Estado Brasileiro, que também é protegido pela legislação internacional de direitos humanos e normalmente submetido ao controle judicial prévio. 3. Essas orientações, contudo, não são integralmente aplicáveis ao caso dos autos, em que a abordagem policial foi realizada em via pública e a busca foi realizada em veículo que era objeto específico da denúncia, resultando na efetiva apreensão de grande quantidade de substância entorpecente. 4. A ação policial, neste caso, ainda que fundamentada em denúncia anônima e não precedida de outros procedimentos investigatórios, foi justificada e afigura-se legítima, não havendo vícios que sejam hábeis a atrair a nulidade do procedimento nesta fase. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1239553, 07050474420208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 19/3/2020, publicado no PJe: 30/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Registre-se, por derradeiro, a indubitável necessidade de se garantir a ordem pública, considerando que o paciente ostenta passagens pelo mesmo delito, com condenações recentes (ID 46072516 – p. 40/46). Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 26 de abril de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora